Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701565-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTPLIK PARTICIPACOES LTDA. APELADO: TERRACAP DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo, tempestivo à interposição do recurso, ou para que cumpra o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento da Apelação. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator